Tribunal: TJPA
Processo: 0803382-53.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803382-53.2018.8.14.0201

APELANTE: DYSSON PAZ NUNES, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DYSSON PAZ NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO.
SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC.

RECURSO DE
DYSSON PAZ NUNES DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis
interpostas por
DYSSON PAZ NUNES e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Icoaraci,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira a cobrar as parcelas contratadas nos empréstimos limitadas a, no máximo, 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, antecipando os efeitos de tutela.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; ou (ii) deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor.

III. Razões de decidir

3.
A sentença recorrida utilizou como parâmetro a Lei nº 10.820 de 2003, artigo 2º, §2º, inciso I, para definir como razoável que as parcelas cobradas não ultrapassem o total de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, em razão de se tratar de descontos de verba de caráter alimentar, garantindo a subsistência do devedor.

4. O
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese com o Tema nº 1.085 de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do artigo 1º da Lei nº 10.820 de 2003.

5.
A Lei nº 14.181 de 2021 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150 de 2022, alterado pelo Decreto nº 11.567 de 2023, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).

6.
Em que pese a situação aflitiva vivida pelo mutuário, este não demonstrou que os descontos realizados comprometem a sua subsistência, tampouco que os contratos foram firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existência e conduta de boa-fé por parte do consumidor, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8.
Recurso de
Dysson Paz Nunes desprovido. Recurso de Banco do Estado do Pará S.A.
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 54-A,
§§ 1º e 2º
;
Lei nº 10.820 de 2003, artigo 1º, §1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema nº 1.085;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816809-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8.14.0301 –
Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação de
DYSSON PAZ NUNES e CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº

0803382-53.2018.8.14.0201
- PJE
) interpostas
por
DYSSON PAZ NUNES e pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Icoaraci,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira a cobrar as parcelas contratadas nos empréstimos limitadas a, no máximo, 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, antecipando os efeitos de tutela.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da autor e assim: 1.
Condeno o requerido a efetuar a cobrança das parcelas contratadas dos empréstimos (tanto as de desconto em folha de pagamento quanto as de desconto em conta corrente), mensalmente, limitando o total dos descontos a, no máximo, 40% dos rendimentos líquidos do autor;
2.
Antecipo os efeitos da tutela
para determinar que a obrigação disposta no item 1 seja cumprida desde logo, no prazo de cinco dias, a partir do recebimento da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 3.
Determino, ainda, que a redefinição do número de parcelas decorrente do cumprimento da obrigação do item 1 não implique incidência de novos juros,
devendo permanecer apenas os que já foram aplicados por ocasião da contratação.
Julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
(Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 21189381
)
,
DYSSON PAZ NUNES
afirma, em síntese, que lhe são devidas as indenizações por danos morais e materiais em virtude da cobrança excessiva que lhe causou transtornos pelos descontos dos empréstimos que superaram o limite de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

Sustenta que o Banco Apelado molestou sua integridade moral, gerando sofrimento e causando danos irreparáveis, além dos danos materiais.

E, por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização moral e material.

Por outro lado,
o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., em razões da Apelação (Id.

21189376
),
alega que o servidor não possui empréstimos consignados junto a instituição financeira, mas sim empréstimos de natureza diversa, os quais não possuem limitação legal, conforme o Tema nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

Suscita que a mais recente jurisprudência pátria reconhece como lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar esta autorização, em percentual livremente pactuado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, deixando de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos
(Id.
21189386
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela não intervenção em razão da falta de interesse público primário e relevância social (Id.
24045861
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das Apelações passando a apreciá-las.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; ou (ii) deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor.

No caso concreto, o servidor público militar estadual é titular de uma conta corrente no Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), recebendo por meio desta, mensalmente, o seu salário, depositado pelo Governo do Estado do Pará.

E, em razão da contratação de empréstimos, o servidor público deixou de receber seu salário no valor líquido de R$ 2.809,12 (dois mil oitocentos e nove reais e doze centavos), conforme consta no contracheque (Id.
21189310
), para receber somente R$ 846,52 (oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), representando um desconto de cerca de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A sentença recorrida utilizou como parâmetro a Lei nº 10.820 de 2003, artigo 2º, §2º, inciso I, para definir como razoável que as parcelas cobradas não ultrapassem o total de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, em razão de se tratar de descontos de verba de caráter alimentar, garantindo a subsistência do devedor.

Entretanto, em abril de 2022, no julgamento dos REsp 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441

pelo rito do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese com o Tema nº 1.085 de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Assim, a jurisprudência consolidada no Tema nº 1.085 da Corte Superior limita a aplicação do teto de 30% (trinta por cento) apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente, como

no presente caso.

Outrossim, incluiu-se no do Código de Defesa do Consumidor o artigo 54-A, §§ 1º e 2º, que dispõem:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a
prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável
e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Decreto nº 11.150 de 2022, após a alteração promovida pelo Decreto nº 11.567 de 2023, regulamentou a instauração do processo de repactuação por superendividamento, o qual pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, passando a se considerar o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como renda mensal mínima do consumidor para a promoção de suas necessidades básicas, senão vejamos:

Art. 1º O Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 3º
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
). (Grifo nosso)

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o mutuário recebe o valor de R$ 846,52 (oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), o qual supera o estabelecido quanto ao mínimo existencial, de acordo com o Decreto nº 11.150 de 2022.

Além disso, o mutuário não demonstrou que os descontos realizados comprometem a sua subsistência ou que os contratos foram firmados de causa forçada, como doença grave, desemprego abrupto ou acidente, tampouco em condições abusivas e contrárias à legislação aplicável.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, se os descontos efetuados pela instituição financeira estão em conformidade com as regras legais, não subsiste o alegado comprometimento do mínimo existencial e, consequentemente, não há o enquadramento do mutuário na condição de superendividado, para os fins legais. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Kleiton Marcelo Fernandes da Mata contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimos por superendividamento, em que pleiteava limitação dos descontos realizados, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o comprometimento do mínimo existencial justifica a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/21; e (ii) verificar se os descontos realizados comprometem a subsistência do autor. 3.
A Lei nº 14.181/21 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150/22, alterado pelo Decreto nº 11.567/23, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00.
4. No caso, o autor, com renda mensal líquida de R$ 7.130,96, possui um saldo disponível de R$ 3.967,46 após os descontos contratuais, valor que excede significativamente o parâmetro normativo do mínimo existencial. 5.
Não há comprovação de que os descontos realizados comprometam a subsistência do autor, tampouco de que os contratos tenham sido firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial
. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial e conduta de boa-fé por parte do consumidor. 7. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8.14.0301 –
Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas, ajuizada por consumidor que alegou situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 50% de seus rendimentos líquidos por empréstimos consignados e pessoais. O agravante requereu a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio do mínimo existencial. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão de tutela provisória para limitar os descontos mensais de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021; (ii) a ausência de causa extraordinária ou evento imprevisível descaracteriza a alegação de superendividamento nos moldes legais. 3.
A Lei nº 14.181/2021 exige, para configuração do superendividamento, que os contratos não sejam firmados com má-fé, que não envolvam aquisição de bens de luxo e que decorra de situação involuntária e imprevisível, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Os contratos foram celebrados em períodos recentes, sem demonstração de causa superveniente como desemprego, doença grave ou outro evento de força maior. 5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.085/STJ limita a aplicação do teto de 30% apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente.
6. O Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente os contratos de crédito consignado da aferição do mínimo existencial. 7. A limitação judicial de descontos em empréstimos bancários deve ser excepcional e justificada por prova inequívoca da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se evidencia no presente caso. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816809-31.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 - Grifo nosso)

MONOCRÁTICA. (...) Lamento profundamente, como julgadora e cidadã, que exista no país uma política de crédito que se revela, por vezes, extorsiva, impulsionada por instituições financeiras com o aval, ainda que tácito, do aparato governamental. Essa realidade lança inúmeros cidadãos em uma espiral de dívidas, explorando sua vulnerabilidade em detrimento da dignidade e do mínimo necessário para a subsistência. Contudo,
o dever funcional deste órgão julgador é gravado pela estrita obediência à lei e, de forma vinculante, aos precedentes qualificados firmados pelas Cortes Superiores. A atuação jurisdicional não pode se pautar por convicções pessoais de justiça, mas sim pela aplicação do direito posto, notadamente o que dispõe o art. 927, III, do CPC
, que impõe a observância dos acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, pacificou a seguinte tese:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
. (TJ-PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812143-50.2025.8.14.0000 -
Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em: 21/07/2025 - Grifo nosso)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existência e conduta de boa-fé por parte do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, observando o princípio da presunção de constitucionalidade das normas, verifica-se que assiste razão à instituição financeira quanto a necessidade de reforma da sentença para
deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor
.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR
DYSSON PAZ NUNES

Em que pese a situação aflitiva vivida pelo mutuário, este, de certa forma, contribuiu para os transtornos gerados, pois contratou os empréstimos junto a instituição financeira, não assistindo razão ao Apelante quanto ao pleito de indenização moral e material.

Desse modo, de acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade das normas, bem como a legislação consumerista e as jurisprudências da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da sentença para deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação de
DYSSON PAZ NUNES e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025